Tribunal: TJSP
Processo: 1001006-69.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial. Insurgência da Autora. PRELIMINAR arguida nas contrarrazões: Violação ao princípio da dialeticidade. Não verificada. Apelante expôs de forma clara os motivos pelos quais requer a reforma da r. sentença. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Juros remuneratórios. Abusividade constatada na r. sentença. Restituição simples e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial. Insurgência da Autora. PRELIMINAR arguida nas contrarrazões: Violação ao princípio da dialeticidade. Não verificada. Apelante expôs de forma clara os motivos pelos quais requer a reforma da r. sentença. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Juros remuneratórios. Abusividade constatada na r. sentença. Restituição simples e afastamento da indenização por danos morais. Insurgência da Autora. Restituição em dobro. Impossibilidade. Ausente provas de má-fé por parte da instituição bancária. Dano moral não configurado. Cobrança fundada em contrato livremente pactuado. Autora que concordou com os juros fixados, se beneficiando dos valores recebidos. Ausência de lesão extrapatrimonial. Sentença mantida neste ponto. Honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico auferido. Valor ínfimo que permite a aplicação do art. 85, §8o do CPC. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.